Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733890-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA - EPP (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em seu desfavor e de outros, pelo BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0702126-96.2017.8.07.0007, na qual deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0720122-18.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, na qual a agravante seria credora. Eis a r. decisão a quo (ID 166122506 da origem): “Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pela parte credora na petição de ID. 164845559. Penhore-se, no rosto dos autos no 0720122-18.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, crédito existente nos autos em benefício de MULTICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA E DIAGNOSE LTDA EPP, CNPJ no 01.238.106/0001-90, para garantia da presente execução, no valor de R$ 394.327,96 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Confiro à presente decisão força de ofício. Registre-se no sistema e comunique-se o juízo da 19a Vara Cível com urgência. Promovida à penhora intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Cumprido o mandado, e não havendo indicação de novos bens passíveis de penhora pela parte credora, retornem os autos à suspensão (id. 159058710).” Inconformada, a demandante recorre. Narra que é parte devedora no processo de origem, de dívida de R$ 176.922,80 (cento e setenta e seis mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), a qual é cobrada pelo agravado. Pondera que, no processo n. 0720122- 18.2023.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, a agravante busca receber a importância de R$ 394.327,96 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), todavia, se trata de processo em fase inicial, e que tem apenas meras expectativa de receber esta quantia. Aduz que, por não ter crédito constituindo nos autos do processo n. 0720122- 18.2023.8.07.0001, seria indevida a penhora. Ao final requer: “a) a intimação dos Agravados, para, querendo, responderem ao recurso; b) que o presente recurso seja recebido e regularmente processado, sendo, ao final, julgado procedente quanto ao mérito, de modo que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de penhora no rosto dos autos no 0720122-18.2023.8.07.0001, sendo, consequentemente, desconstituída a penhora já determinada.” Preparo regular no ID 50209555. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator